Tribunal: TJDFT
Processo: 0002263-79.2018.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. AÇÃO SOCIOEDUCATIVA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A TENTATIVA DE HOMICÍDIO E A TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA DUVIDOSA E NÃO COMPROVAÇÃO DO LIAME SUBJETIVO. IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA APLICADA. PROPORCIONALIDADE E ATUALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Na ausência de prova inequívoca de autoria ou participação, a absolvição é medida que se impõe em observância ao princípio in dubio pro reo.

2. Inviável a desclassificação da conduta do representado para o ato infracional análogo ao crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, quando o conjunto probatório coligido para formação da convicção mostra-se harmonioso e coeso, destacando-se a elevada quantidade de droga apreendida.

3. Conforme art. 100, VIII, do ECA, a aplicação das medidas socioeducativas deve levar em consideração a proporcionalidade e a atualidade, devendo a intervenção ser a necessária e adequada à situação de perigo em que o adolescente se encontra no momento em que a decisão é tomada.

4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Representado absolvido da prática de ato infracional análogo à conduta descrita no artigo 121, §2o, I, c/c art. 14, II, por duas vezes.